Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO. AUTORIA. MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. QUALIFICADORA. COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO APLICÁVEL. 1/8. LICITUDE. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. DESVALOR. CAUSA DE AUMENTO. MAIS DE UMA. VALORAÇÃO NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREVALÊNCIA.
1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação.
2. É lícito o cômputo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime para a exasperação da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial.
3. O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso é adequado e suficiente para que seja avaliada negativamente a circunstância judicial “conduta social” do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena.
4. “Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem.” (Súmula n. 27 do TJDFT) O entendimento se aplica por analogia às agravantes e às causas de aumento.
5. A multirreincidência tem preponderância sobre a atenuante da confissão espontânea, devendo ser aplicada a fração com base no caso concreto.
6. Recurso da primeira ré conhecido e desprovido. Recurso da segunda ré parcialmente conhecido e desprovido.